Tribunal: STF
Processo: HC 88740
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Excesso de prazo. Não caracterização. Processo
   na fase do art. 500 do CPP. Autos em poder do advogado do
   paciente por mais de 5 (cinco) meses para razões finais. Feito,
   ademais, complexo, com cinco réus e várias testemunhas de defesa
   ouvidas por precatórias. Retardamento não imputável a deficiência
   da máquina judiciária. HC denegado. Precedentes. Não caracteriza
   constrangimento ilegal o excesso de prazo que decorra só de
   culpa da defesa e da complexidade do processo.